Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714653-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA DE BARROS PEREIRA AGRAVADO: STEPHANIE VASCONCELOS LACERDA DESPACHO Tendo em vista a manifestação de ID. 42501313, bem como a certidão de ID. 51669985, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido formulado no ID. 42501313. Prazo: 15 dias. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2023 18:46:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora